Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CARTA DE AVISO DE RECEBIMENTO. SEDE DE EMPRESA. CONTRATO SOCIAL. ASSINATURA. SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. Em relação a citação do executado, é comprovado nos autos que o contrato social da pessoa jurídica consta que a sede da pessoa jurídica é a mesma onde aconteceu a citação. A parte não comprova que fez alteração de dados cadastrais na junta comercial antes do envio do ato citatório. Por isso, pela teoria da aparência, presume-se que a empresa continua realizando suas atividades no lugar onde consta no registro do ato constitutivo.
3. O aviso de recebimento demonstra que o responsável pelo recebimento das correspondências não apresentou ressalva no momento de assinatura do documento. O agravante, também, não apresenta evidências que afastem a ausência de poderes dessa pessoa para receber correspondências em nome da empresa. No caso em análise, aplica-se o art. 248, § 2o, do CPC que positiva a validade da citação quando ocorrer a entrega da citação a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da empresa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.